Tribunal: STF
Processo: Rcl 94034
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Associação Educacional Nove de Julho, em face de decisão proferida pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos Processo nº 1000888- 95.2022.5.02.0002.
Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do § 2º do art. 11 da CLT, que assim dispõe:

“Art. 11.  A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
(...)
§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei”. 

Sustenta que “o pagamento de ‘adicional de nível’ constitui prestação de trato sucessivo. Contudo, ainda que previsto em plano de carreira ou regulamento interno empresarial, não se trata de parcela assegurada por preceito de lei, circunstância que atrai a incidência do art. 11, §2º, da CLT. Assim, ao afastar a prescrição total sob o fundamento de que a lesão se renovaria mês a mês, a E. 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afastou, na prática, a aplicação do referido dispositivo legal, sem declarar sua inconstitucionalidade e sem observar a cláusula de reserva de plenário, em afronta à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 4-5)
Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação, determinando-se ao Tribunal de origem que promova novo julgamento do feito,  assegurando-se a aplicação integral da regra do art. 11, § 2º da CLT.
É o relatório. Decido.
Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 

No caso, segundo o reclamante, o ato reclamado teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 10, in verbis: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.

Alega-se que o Juízo reclamado, ao afastar, por meio de órgão fracionário, a incidência do disposto no art. 11, § 2º da CLT,  que dispõe sobre a prescrição total, teria afrontado o enunciado da referida Súmula Vinculante. 
Nesses termos, confira-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:

“1.Recurso da reclamada 
a)Prescrição total 
Ao contrário do que sustenta a reclamada, não se aplica ao presente caso o art. 11, § 2º, da CLT, pois a demandante não invoca alteração do pactuado entre as partes, mas o direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de adicional de nível que jamais lhe foi concedido. Assim, a pretensão da autora é de trato sucessivo, renovando-se sua exigibilidade mês a mês. Não há, portanto, prescrição total a ser declarada, mas tão somente a prescrição parcial, cujos critérios já foram estabelecidos na r. sentença. Mantenho.“(eDOC 36, p. 5; grifei)

Com efeito, observo que não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional à luz do caso concreto. Assim, não se verifica, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela súmula vinculante 10 do STF. 
Confira-se, em sentido semelhante, o seguinte precedente: 

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 583. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 11, § 2º, DA CLT. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A possibilidade de revisão do ato reclamado com fundamento em suposto desacerto na aplicação de tese de repercussão geral somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 50735 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe  27-10-2022; grifei)

Nesse mesmo sentido, cito, também, as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas ao caso dos autos, cujas reclamações foram igualmente ajuizadas pela Associação Educacional Nove de Julho: Rcl 92.289, de minha relatoria, DJe 16.04.2026; Rcl 92.291, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 08.04.2026; Rcl 92.284, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.04.2026; Rcl 92.287, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 31.03.2026; Rcl 91.878, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.03.2026.
Saliento, ademais, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)

Inadmissível, portanto, esta reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).

Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente